Tribunal: TJES
Processo: 0002863-11.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002863-11.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINA RODRIGUES MIRANDA e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

–
ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE CONSUMO
–
TOI
–
AUSÊNCIA
PROVA DE QUE A FRAUDE FOI PRATICADA PELO APELADO
– DANO MORAL
–
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR QUASE 04 (QUATRO) MESES
–
RECURSO
DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA EDP PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Excepcionada aquela tese relacionada à limitação temporal da multa, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. elenca, em suas razões, argumentos que não têm o condão de conduzir à reforma da r. sentença, uma vez que dizem respeito à parcela do pedido que foi julgado improcedente, isto é, do qual não foi sucumbente.

2.
Além de não existir prova de que a fraude foi realizada no período em que o requerido esteve sob a posse do imóvel, as circunstâncias indicam que a irregularidade era preexistente, o que impede que seja imputado ao consumidor a responsabilidade por alguma alteração no medidor de energia. Em que pese o fato de o consumidor ter participado da lavratura do TOI, o fato é que não existem provas concretas de que foi ele o responsável pela fraude no medidor, o que impede que a concessionária impute a ele a recuperação de consumo.

3.
Sendo descabida a recuperação de consumo, não poderia a concessionária ter suspendido o fornecimento de energia por este motivo, o que evidencia que houve falha na prestação de serviços, e, consequentemente, enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral
in re ipsa
, devido à essencialidade deste serviço público, como já decidiu o C. STJ.

4.
Do exame de (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, reputa-se razoável e proporcional o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para indenizar a parte requerente pelos danos extrapatrimoniais a que foi submetida, especialmente pelo fato de que a suspensão no fornecimento de energia se estendeu por aproximadamente 04 (quatro meses).

5.
Considerando a reforma da r. sentença para julgar integralmente procedente a pretensão autoral, e, sobretudo, o fato de que a recuperação de consumo realizada pela concessionária é insubsistente em sua totalidade, o recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. resta prejudicado.

6.
Recurso dos autores provido. Recurso da requerida parcialmente conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso dos autores e conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso da requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002863-11.2018.8.08.0062

APELANTE
S/APELADA
:
REGINA RODRIGUES MIRANDA E WALACE LUIZ RODRIGUES MIRANDA E
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

APELAD
O
S/APELANTE
:

EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

E REGINA RODRIGUES MIRANDA E WALACE LUIZ RODRIGUES MIRANDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – parcial ausência de interesse recursal)

Excepcionada a tese que visa impugnar a limitação temporal da multa,
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
elenca, em suas razões, argumentos que não têm o condão de conduzir à reforma da r. sentença, uma vez que dizem respeito à parcela do pedido que foi julgado improcedente, isto é, do qual não foi sucumbente.

Em sentença, o juízo de origem considerou ser regular o procedimento adotado pela concessionária, de modo que as teses de ausência de unilateralidade e arbitrariedade no procedimento por ela adotado não comportam conhecimento.

Do mesmo modo, não comporta conhecimento a tese de regularidade na suspensão do fornecimento, uma vez que o pedido de indenização por dano moral decorrente deste fato foi rejeitado pelo julgador de origem.

Restando a apelante vencedora quanto a estes tópicos, não há interesse recursal, por ser impossível alcançar situação mais vantajosa, em relação a eles, do ponto de vista prático.

Carece, pois, de interesse em recorrer, como expõe Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente
. Essa utilidade deve ser analisada sob perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que,
não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal
.”

(
Manual de Direito Processo Civil
, vol. único. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. pg. 1513)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/15, em função da ausência de interesse recursal,
NÃO CONHEÇO
EM PARTE
do recurso de apelação de
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002863-11.2018.8.08.0062

APELANTE
S/APELADA
:
REGINA RODRIGUES MIRANDA E WALACE LUIZ RODRIGUES MIRANDA E
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

APELAD
O
S/APELANTE
:

EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

E REGINA RODRIGUES MIRANDA E WALACE LUIZ RODRIGUES MIRANDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
REGINA RODRIGUES MIRANDA E WALACE LUIZ RODRIGUES MIRANDA
e
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de fls. 255/259, integrada às fls. 282/285, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral
proposta pelos primeiros apelantes contra a segunda apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tão somente para limitar a cobrança de recuperação de consumo decorrente de desvio de energia ao período de 06 (seis) ciclos anteriores à constatação da irregularidade.

Na oportunidade, condenou a parte requerente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, suspendendo, contudo, a exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões,
REGINA RODRIGUES MIRANDA E WALACE LUIZ RODRIGUES MIRANDA
(fls. 269/275) elencam, como fundamentos de reforma da r. sentença: (i) houve falha na prestação de serviços, uma vez que a suspensão no fornecimento de energia está relacionada à multa aplicada pelo suposto desvio de energia, e não ao inadimplemento; (ii) não há prova de que os consumidores tenham cometido alguma fraude, pois quando adquiriu o imóvel já havia o lacre de inspeção; (iii) o TOI lavrado pela concessionária não observou os requisitos necessários diante de caso de desvio de energia. Alega, ainda, que (iv) restou caracterizado dano moral em razão da lesão à sua honra e suspensão no fornecimento de energia por mais de 30 (trinta) dias.

Contrarrazões apresentadas às fls. 303/313.

EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
aduz, em suas razões (fls. 289/299), que não há que se limitar a multa no aspecto temporal, uma vez que foram apurados valores “
no período em que houve o degrau de consumo na instalação (03.02.2015 a 11.09.2017)”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso às fls. 321/326.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Segundo a narrativa autoral, PAULO ROBERTO DE SOUZA, que veio a ser sucedido por
REGINA RODRIGUES MIRANDA E WALACE LUIZ RODRIGUES MIRANDA
, ao solicitar a transferência de titularidade de imóvel na
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
, em 2015, foi informado de que a energia elétrica do imóvel havia sido suspensa em razão de débito do antigo possuidor.

Naquela época, a despeito de ter se constatado uma ligação irregular no imóvel, a concessionária deixou de efetuar qualquer vistoria ou inspeção, lacrando o medidor.

Em 11/09/2017, a EDP retornou ao imóvel para inspeção e constatou um sistema de “
bypass
”, o que ensejou a cobrança de recuperação de consumo pelo período de 03/02/2015 a 11/09/2017, no valor de R$ 10.662,43 (dez mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos – fls. 40/43).

Pois bem.

Após o exame dos documentos que respaldam a pretensão autoral, bem como aqueles colacionados na peça defensiva da concessionária, compreendo que a r. sentença deve ser reformada para julgar procedente a pretensão da parte requerente.

De início, registro que, tendo o ônus da prova sido invertido (fls. 57/58), a requerida não infirmou o fato de que, após a aquisição do imóvel pelo requerente, em 2015, a EDP compareceu ao imóvel e lacrou o medidor de energia sem realizar qualquer inspeção técnica, ainda que existentes indícios de que havia um “gato de energia” no local.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia técnica (laudo de fls. 201/223), na qual se expôs que não seria possível que o consumidor tivesse instalado o sistema “
bypass
” sem romper o lacre, já que essa instalação pressupõe “
acesso ao cabeamento do medidor, o qual se encontra dentro das caixas metálicas, que normalmente ficam lacradas”
(quesito “v” do requerente, fl. 218).

Ou seja, além de não existir prova de que a fraude foi realizada no período em que o requerido esteve sob a posse do imóvel, as circunstâncias indicam que a irregularidade era preexistente, o que impede que seja imputado ao consumidor a responsabilidade por alguma alteração.

De igual modo, a EDP não comprovou nos autos que a parte requerente teria condições de ter conhecimento prévio acerca da fraude, de modo que também não pode ser a ela imputado o dever de verificar a alteração do medidor e comunicá-la.

Inclusive, mesmo após a transmissão da posse e lacre do medidor, em 2015, somente em 2017 a EDP compareceu ao imóvel a fim de realizar inspeção técnica, o que indica a evidente omissão da concessionária em fiscalizar a regularidade dos medidores de energia elétrica, circunstância que não pode gerar prejuízos ao particular.

Ora, se a EDP fosse diligente, teria observado a irregularidade em momento oportuno, e adotado as medidas cabíveis talvez, inclusive, em face daquele que se encontrava na posse do imóvel na época em que o medidor foi alterado.

Na realidade, nem mesmo a fraude e o registro irregular de consumo restaram efetivamente comprovados, uma vez que no laudo pericial (quesito “d” do requerido, fl. 219) há a informação de que, a partir das imagens da inspeção, não seria possível adotar tal entendimento,
sendo “
necessário instalar equipamento de medição para comprovar que a fraude realmente existia
”
.

Em relação ao consumo real e o levantamento da recuperação de consumo, no qual a concessionária indicou a carga de 24.480W, o perito técnico informou que “
seria necessário a instalação de um analisador de energia no local para podermos ter dados suficientes para fazer essa comparação” (
quesito “f” do requerido, fl. 220).

Assim, em que pese o fato de o consumidor ter participado da lavratura do TOI, o fato é que não existem provas concretas de que foi ele o responsável pela fraude no medidor, o que impede que a concessionária impute a ele a recuperação de consumo.

Sendo descabida a recuperação de consumo, não poderia a concessionária ter suspendido o fornecimento de energia por este motivo, o que evidencia que houve falha na prestação de serviços, e, consequentemente, enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral
in re ipsa
, devido à essencialidade deste serviço público, como já decidiu o C. STJ
1
.

Como se sabe, o C. STJ, no bojo do REsp 1242555/RS (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018, DJe 28/09/2018), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 699), analisou a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica sob três prismas.

Nos casos de mero inadimplemento das faturas, pode a concessionária suspender o serviço, desde que se trate de débito atual
2
e que o corte seja realizado após aviso prévio
3
.

Nas hipóteses de recuperação de consumo, a ação a ser promovida pela concessionária depende do motivo da cobrança pelo débito. No caso de se tratar de falha no medidor, a suspensão será sempre ilícita e a cobrança deverá se dar pelos meios ordinários.

Se a situação decorre de fraude no medidor, por ato de responsabilidade do consumidor/usuário, é possível realizar o corte no fornecimento de energia elétrica, mediante procedimento estipulado pela própria ANEEL
4
, desde que assegurada a ampla defesa e o contraditório ao consumidor.

Logo, considerando que não restou comprovado nos autos que a fraude decorreu de ato do consumidor, a suspensão no fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de recuperação de consumo desse período é ilícita.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve-se aferir (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes.

Reputo grave a suspensão no fornecimento de energia elétrica, que se estendeu por quase 04 (quatro meses), desde 13/08/2018 a 04/12/2018 (fls. 137/139), quando foi deferida a liminar nos autos deste processo. Ademais, verifica-se que o autor buscou, por diversas vezes, atendimento da concessionária a fim de regularizar a situação (fl. 18), sem sucesso.

Cito como representativo do parâmetro jurisprudencial adotado por este Eg. Tribunal de Justiça ementa de julgado no qual se fixou o
quantum
indenizatório no patamar de R$ 10.000,00 (oito mil reais) em razão de suspensão no fornecimento de energia elétrica por três meses:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ. 2.A suspensão do fornecimento de energia elétrica (serviço essencial), decorrente de falha na prestação de serviço da concessionária, constitui ato ilícito passível de indenizável por danos morais. Precedentes do TJES. 3.
Na hipótese, a situação de falta de energia elétrica (serviço essencial) perdurou por aproximadamente três meses, período este excessivamente superior ao fornecido pela Empresa para solucionar tais situações, sobretudo no caso dos autos, em que o imóvel seria residência de um casal de idosos e de seus netos, evidenciando o defeito na prestação do serviço pela culpa exclusiva da concessionária. 4.Manutenção do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$10.000,00 (dez mil reais), considerando as particularidades do caso concreto, observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 5.Recurso conhecido e não provido. 6.Sentença mantida. (TJES; Apl 0038179-39.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 02/07/2019; DJES 11/07/2019)

Contudo, não há nos autos indícios de dolo ou culpa grave do agente, ou de que a parte requerente experimentou prejuízos excepcionais àqueles que costumam ocorrer nesse tipo de situação.

Portanto, diante de tais circunstâncias, bem como a condição econômica do ofensor, tenho como razoável e proporcional o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para indenizar a parte requerente pelos danos extrapatrimoniais a que foi submetida.

Considerando a reforma da r. sentença para julgar integralmente procedente a pretensão autoral, e, sobretudo, o fato de que a recuperação de consumo realizada pela concessionária é insubsistente em sua totalidade, o recurso da
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
resta prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
REGINA RODRIGUES MIRANDA E WALACE LUIZ RODRIGUES MIRANDA
para reformar a sentença a fim de (i) declarar a inexigibilidade da recuperação de consumo de fls. 40/43, no valor de R$ 10.662,43 (dez mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos), e (ii) condenar a requerida
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
ao pagamento do valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte requerente, a título de indenização por dano moral.

Do mesmo modo,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus de sucumbência, que deverão ser integralmente suportados por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

É como voto
.

1
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. (...) Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais. 2.
Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do
fato"
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp n 179721/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

2
O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos (STJ. 1ª Turma.AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 08/06/2017).

3
Assim estabelece a Lei nº 8.987/95: Art. 6
o
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. (...) § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou
após prévio aviso
, quando: (...) II - por
inadimplemento do usuário
, considerado o interesse da coletividade.

4
Arts. 129 e 130 da Resolução normativa 414/2010-ANEEL.